Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação. Roubo majorado. Dosimetria. Critério de aumento da pena-base. Proporcionalidade. Afastamento da reincidência. Cálculo da pena de multa. Recurso da defesa parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 19 dias-multa, à razão mínima.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) o critério de aumento da pena-base, conforme as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao réu; (ii) a configuração da reincidência; e (iii) a forma de cálculo da pena de multa.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com base na majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal, em relação a cada circunstância judicial desfavorável ao réu. Se a sentença adotou esse critério, não há falar em desproporcionalidade do aumento operado.
4. Caso inexista comprovada condenação anterior transitada em julgado, é incabível a configuração da agravante da reincidência.
5. A pena de multa deve ser calculada conforme o critério trifásico e ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1921326, 07003603020218070019, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1921033, 07251413320228070003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 24/9/2024 e Acórdão 1880460, 07143440420228070001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024.